Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO. DEVIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS. CERTEZA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a gratuidade de justiça uma vez concedida nos autos da Execução se estende aos Embargos à Execução, mantido o benefício ao embargado naqueles autos.

2. Nos termos do artigo 786 do CPC “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

3. No caso dos autos, a execução está fundamentada em contrato de prestação de serviço advocatício que estabeleceu a obrigação de propositura de ação indenizatória, afastando a certeza da obrigação referente a outra ação pleiteada pelo advogado.

4. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente os embargos, a sucumbência da embargante é mínima, dado que a execução foi extinta, sendo negado tão somente a condenação do embargado em litigância por má-fé, configurando a sucumbência mínima da parte e o ônus para o embargado.

5. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.